Tribunal: TJES
Processo: 5000068-21.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000068-21.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROSINEA BARBOSA DE JESUS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

A autora ingressou com ação em face de EDP em razão da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência, mesmo estando com as contas pagas. Pleiteou, assim, o restabelecimento do serviço de energia elétrica e indenização por danos morais.

Na sentença, o magistrado de origem acolheu o pedido autoral, ratificando a tutela de urgência e condenando o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais.

A concessionária de energia elétrica interpôs Recurso Inominado, a fim de que seja reformada a r. sentença, alegando que o corte de energia foi devido, uma vez que a autora sempre efetua os pagamentos da fatura em datas posteriores ao vencimento. Alega, ainda, inexistência de danos morais e o elevado
quantum
indenizatório.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença deve ser mantida.

Afinal, quanto à alegação de corte devido, tendo em vista o atraso no pagamento, verifico que a mesma não merece acolhimento.

É perceptível que a recorrente não adotou as medidas cabíveis de averiguação antes da inserção do nome da autora no rol do SPC/SERASA, pois a autora adimpliu a pendência no dia 22 de janeiro de 2019, porém, a recorrente efetuou o corte de energia no dia 05 de fevereiro 2019, ou seja, com a conta já paga. Logo, houve incontestável defeito na prestação do serviço.

Em relação a tese de inexistência de danos morais, apesar dos argumentos da recorrente, é preciso ressaltar que, para a caracterização dos danos em foco, é suficiente a comprovação da negativação indevida.

Isso porque, como é cediço, a mera negativação indevida gera dano moral de maneira presumida e dever de indenizar (STJ; AREsp 959.272; Proc. 2016/0199636-8; MA; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/08/2016).

Tem-se que, uma vez demonstrado que a recorrida não era devedora e que seu nome foi apontado como mau pagador, havendo inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, esse fato tem o condão de gerar dano moral indenizável, que se configura
in re ipsa,
ou seja, não há necessidade de comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima, pois se vincula à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

Outrossim, a indenização aqui é devida não somente como forma de reparar o sofrimento causado ao consumidor, mas, também, como meio de punir a empresa, servindo como advertência para que esses fatos não reiterem.

Entrementes, no tocante ao valor da indenização, fixada em R$ R$ 2.000,00 (dois mil reais), penso não merecer redução. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (ou seja, não exclusivamente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a reiterar tais práticas no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso.

Sendo assim, já que fixado observando o caso concreto, segundo a média de fixação que orienta as condenações do tipo nesse E. Colegiado, e dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o
quantum
deve ser mantido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a sentença, inclusive, por seus próprios fundamentos
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.